Tribunal: TJBA
Processo: 0502758-03.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502758-03.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SACRAJ REPRESENTACOES COM E IND LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO MENEZES SANTANA

APELADO: BR PLASTICOS INDUSTRIA LTDA.

Advogado(s)
:
RENATO ROMEU RENCK JUNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DE 1/12. AVISO PRÉVIO. DIFERENÇAS DE COMISSÕES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória fundada em rescisão de contrato de representação comercial, na qual a parte autora pretende a reforma da decisão para obter o pagamento integral das verbas rescisórias que entende devidas, inclusive indenização de 1/12, aviso prévio, diferenças de comissões, danos morais e perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se ficou comprovado que a rescisão contratual ocorreu sem justa causa por iniciativa exclusiva da representada, de modo a justificar o pagamento integral da indenização legal e do aviso prévio; (ii) estabelecer se há prova suficiente das alegadas diferenças de comissões, inclusive por vendas diretas na zona de atuação da representante; (iii) determinar se o inadimplemento contratual narrado autoriza a condenação por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/65 e o aviso prévio do art. 34 da mesma lei exigem prova de rescisão imotivada por parte da representada.

4.
O conjunto probatório não demonstra de forma cabal que a ruptura contratual partiu exclusivamente e sem justo motivo da representada, havendo elementos que indicam negociação para o término da avença ou, ao menos, ausência de culpa exclusiva.

5
. O ônus de provar o fato constitutivo do direito incumbe à autora, e o pedido genérico de exibição de notas fiscais não substitui a necessidade de indicação concreta das diferenças de comissões alegadas.

6.
A presunção prevista no art. 400 do CPC não é automática e depende da verossimilhança das alegações, além de não suprir a ausência de prova mínima produzida pela parte autora.

7.
O dano moral da pessoa jurídica depende de demonstração de ofensa à honra objetiva, o que não se configura por mero inadimplemento contratual desacompanhado de prova de abalo à reputação empresarial.

8.
Os lucros cessantes exigem demonstração objetiva e segura do ganho frustrado, não bastando alegações genéricas sem planilha, demonstrativo ou outro elemento concreto de quantificação do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização de 1/12 e o aviso prévio previstos na Lei nº 4.886/65 dependem de prova de rescisão imotivada atribuível à representada.

2. O pedido de diferenças de comissões exige demonstração concreta das operações não comissionadas ou pagas a menor, não sendo suprido por requerimento genérico de exibição documental.

3. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral à pessoa jurídica sem prova de ofensa à sua honra objetiva.

4. A condenação por lucros cessantes exige prova objetiva do prejuízo efetivamente sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.886/65, arts. 27, “j”, e 34; CPC, arts. 373, 400 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do(a) Relator(a), adiante registrado.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA